Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-48.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000540-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVANTE), GEOVANE ALVES FERRARI - CPF: 905.278.361-68 (AGRAVADO), ANTONIO DARCI FERRARI - CPF: 109.286.691-49 (AGRAVADO), DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI - CPF: 522.124.591-49 (AGRAVADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000540-48.2023.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A r
ejeição à impugnação de justiça gratuita não se enquadra nas hipóteses de cabimento de interposição de agravo de instrumento. Ausência de urgência capaz de autorizar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1015 do CPC. Questão que pode ser suscitada como preliminar de apelação ou em contrarrazões. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000540-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: GEOVANE ALVES FERRARI, ANTONIO DARCI FERRARI, DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unisagro
Comércio de Produtos Agropecuários Ltda-Em Recuperação Judicial
, de decisão que
nos Embargos à Execução 1008693-27.2021.8.11.0037
ajuizado por
Geovane Alves Ferrari e Outros
, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita deferida em favor dos
agravados.

Em síntese, aduz que os agravados ajuizaram os Embargos à
execução, em resposta à demanda executiva nº
0003662-19.2016.8.11.0037, movida pela agravante, em razão da inadimplência dos mesmo
s
no que tange
a entrega de soja contratada n
o contrato particular de confiss
ão de Dívida
CPR SJ 05/2013-01 e na CPR SJ 016/2013-01.

Diz que fora concedido o benefício da assistência judiciária em favor dos agravados, objeto de impugnação, mas rejeitado na decisão recorrida
, ao fundamento de que a alegação de insuficiência defendida por pessoa natural se presume verdadeira.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porque os agravados não preencheram os requisitos do artigo 99, do CPC,
porquanto os documentos juntados por ele, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência alegada.

Pede seja provido o recurso a fim de acolher os argumentos apresentados na impugnação à concessão da gratuidade da justiça
, a fim de revogar a concessão do benefício indevidamente concedido em favor dos agravados.

Na contraminuta, suscitam preliminar de não conhecimento do agravo, porque não se trata de decisão pa
ssível de agravo de instrumento. No
mérito,
pedem
o desprovimento do recurso (id 156427157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000540-48.2023.8.11.0000

VOTO
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto a decisão recorrida não é passível de recurso.

As decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento sofreram grande alteração com o advento do novo Código de Processo Civil/2015, em vigor desde 18.03.2016, que elenca as hipóteses de cabimento do referido recurso no artigo 1.015:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Como se observa,
a
interposição de agravo de instrumento, nos termos da previsão contida no inciso V, do artigo 1.015 do vigente Diploma Legal, é restrita aos casos de
indeferimento ou revogação do benefício
.

Portanto,
da decisão que mantém o benefício – isto é, que rejeita a impugnação à gratuidade – não cabe agravo de instrumento
(inteligência do artigo 100, caput, e artigo 1015, V, do CPC), caso em que a questão, naturalmente não se sujeita a preclusão imediata. Poderá o requerido, adversário da beneficiária, retomar a discussão em sede de apelação (artigo 1.0009, §1º do CPC).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS -
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
E DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO
-MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
”

(N.U 1008372-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 18/08/2021)
(grifei)

“
JUSTIÇA GRATUITA. Pretensão de revogação dos benefícios da gratuidade concedida à parte agravada. Inadmissibilidade. Rejeição à impugnação de justiça gratuita que não se enquadra nas hipóteses de cabimento de interposição de agravo de instrumento. Ausência de urgência capaz de autorizar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1015 do CPC. Questão que pode ser suscitada como preliminar de apelação ou em contrarrazões. Recurso não conhecido.
”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2224632-09.2022.8.26.0000; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Mirim - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/11/2022; Data de Registro: 11/11/2022)

“
Agravo Interno.
IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação à justiça gratuita. Matéria não prevista no artigo 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos. Não verificada urgência que importe na inutilidade do julgamento da questão em apelação. Recurso desprovido
.
”
(
TJSP; Agravo
Interno Cível 2142526-87.2022.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO – Pessoa física
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição: – Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deve ser mantido o benefício da gratuidade processual. AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015, do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que poderá ser arguida eventualmente em recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, do CPC -
Agravo não conhecido: - O novo Código de Processo Civil em seu artigo 1.015 e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante agravo de instrumento, e não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência somente poderá ser arguida em recurso de apelação.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2299248-52.2022.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2023; Data de Registro: 03/03/2023)

Portanto,
como o agravante recorreu da decisão que rejeitou a Impugnação à assistência judiciária concedida em favor dos agravados, impõe-se o não conhecimento do recurso, por manifesta disposição de lei.

Posto isso,
não conheço do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023